Tribunal: TJES
Processo: 5026780-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026780-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DIAS TORRES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026780-83.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

THIAGO DIAS TORRES.

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CONDUTOR QUE ESTAVA NA PERMISSÃO. CONDUZIR VEÍCULO COM DESCARGA LIVRE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTO QUE NÃO CONFIGURA RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO E DA COLETIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
THIAGO DIAS TORRES
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que a infração de trânsito cometida, prevista no art. 230, XI do CTB, possui natureza administrativa e, por tal razão, requer seja declarada que a pontuação do AIT nº BB00007402 possui a referida natureza, a fim de não ensejar prejuízos futuros à sua Carteira Nacional de Habilitação. Posteriormente, sob o mesmo fundamento, pugna o autor pela exclusão da pontuação constante do AIT mencionado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3703577, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que deve ser declarada que a multa por conduzir veículo com descarga livre é meramente administrativa, não devendo ter a referida pontuação em sua carteira, para que o requerente consiga transitar normalmente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de justiça gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, infere-se dos autos que o recorrente estava com a permissão da habilitação quando praticou a infração do art. 230, inciso XI do CTB, que consiste em conduzir veículo com descarga livre.

Em virtude disso, ajuizou a presente ação para que seja declarada que a natureza da referida é administrativa, a fim de não incidir sobre a sua CNH a pontuação da infração.

No que tange à permissão para dirigir e à posterior possibilidade da expedição de CNH definitiva, o artigo 148, §§2º e 3º do CTB prevê que a Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor no término de um ano da permissão para dirigir quando tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima.

No entanto,
embora qualificada como infração grave, a condução de veículo com descarga livre ou silenciador defeituoso é infração administrativa sem relação direta com a própria condução do veículo, de modo que não deve repercutir sobre o direito de dirigir, tendo em vista que não causou risco à segurança do trânsito.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de expedição de CNH definitiva a condutor que cometa falta administrativa que não gere riscos à segurança da coletividade, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.

Discute-se a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração do art. 233 do CTB, tipificada como grave, mas de natureza administrativa.

2. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da carteira de habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito, estabelecidos no inciso I do art. 6º do CTB.

3. Desse modo, e considerando as circunstâncias do caso em exame, não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito (falta de pagamento do IPVA) e nenhum risco impõe à coletividade.

4. A interpretação com temperamentos da norma infraconstitucional (art.148, § 3º, do CTB) em nada se identifica com sua inconstitucionalidade, razão pela qual descabe falar em aplicação da Súmula 10/STF ou em ofensa ao art. 97 da CF/1988.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.655.350/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/4/2017.)

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Autuação por conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso.

Referida infração administrativa não apresenta relação direta com falta na condução do veículo, portanto não configura risco à segurança do trânsito e da coletividade. Dessa forma,
há possibilidade de expedição da CNH definitiva.
Segurança denegada em primeira instância. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1006215-86.2020.8.26.0482; Ac. 14266165; Presidente Prudente; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Nery; Julg. 07/01/2021; DJESP 25/01/2021; Pág. 7782) (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para DETERMINAR que a recorrida se abstenha de cancelar a habilitação do recorrente pela infração objeto dos autos, caso já tenha ocorrido o cancelamento, deverá retirar da CNH do recorrente os efeitos do AIT nº BB00007402, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)